Tribunal: TJES
Processo: 5020653-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020653-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAINA DE OLIVEIRA SIRTULI PEREIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO TENTADO. GRAVE AMEAÇA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que manteve a prisão preventiva da paciente, denunciada pela suposta prática de roubo majorado tentado (art. 157, §3º, II c/c art. 14, CP), em razão de subtração de veículo com grave ameaça e violência mediante uso de faca. Sustenta-se excesso de prazo, fragilidade dos fundamentos da prisão, ausência de periculosidade concreta, além de condições pessoais favoráveis da paciente, incluindo a maternidade de filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal; (ii) verificar se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da existência de filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo exige análise de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa e as diligências para localização da vítima e testemunhas, não se caracterizando morosidade estatal injustificada no caso concreto.

4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, incluindo a gravidade do modus operandi e indícios de periculosidade, notadamente a violência empregada e o contexto de reincidência e envolvimento com entorpecentes.

5. O juízo de origem fundamentou adequadamente a manutenção da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com base em fatos concretos e conduta pretérita da paciente.

6. A existência de filho menor não impõe, por si só, a substituição da prisão por domiciliar, sendo inaplicável o art. 318-A do CPP quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça, e não demonstrada a exclusividade dos cuidados maternos.

7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justificam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Não há constrangimento ilegal quando o tempo de duração da prisão cautelar decorre de diligências voltadas à localização de vítima e testemunhas, sem desídia estatal.

2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, independentemente de condições pessoais favoráveis.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração inequívoca da exclusividade dos cuidados maternos e não se aplica quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CP, arts. 14 e 157, §3º, II; CPP, arts. 312, 313, 318 e 318-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.10.2024; STJ, RHC nº 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.05.2021; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.03.2024; TJDF, HC nº 0736490-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5020653-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAINA DE OLIVEIRA SIRTULI PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THAINA DE OLIVEIRA SIRTULI PEREIRA
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que, nos autos nº 0000438-97.2024.8.08.0030, manteve a prisão preventiva da paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
o trâmite processual tem sido marcado por uma morosidade excessiva, não atribuível à defesa, mas sim a uma ineficiência do aparelho estatal em localizar e intimar a vítima e uma testemunha arrolada pela acusação;
(ii)
a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva não se sustenta, porquanto a análise da razoabilidade do prazo não pode ignorar uma custódia que já ultrapassa quinze meses sem a conclusão da fase instrutória por falhas estatais;
(iii)
os fundamentos utilizados para manter a prisão preventiva são frágeis;
(iv)
o histórico criminal da paciente não configura a “conduta criminal habitual” ou a “periculosidade social” afirmada pela autoridade apontada coatora; e
(v)
as condições pessoais da paciente são favoráveis, como residência fixa e a existência de um filho menor de idade, que, conjugadas ao excesso de prazo, reforçariam a ilegalidade da manutenção da custódia.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelas diversas da medida extrema.

O pleito liminar foi indeferido mediante decisão de ID 17310918.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 17606858, pela denegação da ordem.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e analisar os documentos que instruem o presente
writ
, antecipo que não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, devendo a ordem ser denegada.

A decretação da prisão preventiva, como cediço, exige a presença do f
umus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constata-se dos autos de origem que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §3°, inciso II c/c art. 14, ambos do Código Penal. A propósito, narra a exordial acusatória (ID 43390042 dos autos originários):

“Emerge dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 07 de maio de 2024, na Rodovia ES248, Bagueira, Zona Rural, Município de Linhares/ES, os denunciados com vontades livres e conscientes, com unidades de desígnios, subtraíram coisa móvel alheia, consistente em um veículo Chevrolet Classic, placa MHJ3B58 e aparelho celular, mediante grave ameaça e violência a pessoa, reduzindo à impossibilidade de resistência, mediante golpes de faca, só não conseguindo consumar o intento homicida, uma vez que a vítima Jorge Emerson da Costa Pereira foi socorrida.

Emerge aos autos, que a vítima Jorge exerce função profissional de motorista de aplicativo e conhecia os denunciados, tendo em vista que em data anterior adquiriu entorpecentes com os mesmos, pois é usuária de drogas.

Restou apurado que no dia dos fatos, a denunciada Thaina solicitou que a vítima a buscasse na cidade de Aracruz, prometendo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que estava sendo ameaçada de morte e precisava empreender fuga. Ato contínuo, JORGE, INDRA (namorada da vítima) e o denunciado Henrique se deslocaram ao destino determinado.

Segundo se apurou, durante o trajeto, os denunciados passaram a agir de forma suspeita, “cochichando”, causando desconfiança na vítima e em INDRA.

Dado momento, o carro apresentou defeito e foi necessário fazer parada próximo à uma Lagoa. Ato contínuo, a vítima foi às proximidades da lagoa, buscar água para colocar no veículo. No momento em que a vítima estava abaixada, o denunciado HENRIQUE desferiu dois golpes de faca em suas costas, pegando a chave do veículo em seguida.

Na sequência, com a faca em punho, o denunciado dirigiu-se ao carro, momento em que INDRA implorou que não ceifasse suas vidas.

Apurou-se que, os denunciados subtraíram o veículo da vítima, empreendendo fuga do local, com todos os pertences da vítima no interior do veículo, deixando JORGE e INDRA apenas com a roupa do corpo.

Dado momento, os denunciados colidiram com outro veículo, decidindo abandonar o veículo subtraído, conforme BU N° 5440678.

Infere-se, que a Polícia Militar foi acionada e os denunciados foram localizados em um ponto de ônibus, na Rodovia próximo ao acesso da lagoa de Linhares/ES, ocasião em que foram conduzidos ao departamento policial e confessaram a autoria do crime, aos agentes militares.

Vale mencionar, que a vítima foi carregada pela sua namorada até as proximidades de uma estrada, local que recebeu socorro de terceiro, encaminhando-os ao Hospital para atendimento médico, em estado grave (...)”

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, vejamos (ID 42926627 dos autos de referência):

“(...) No presente caso, conforme narra o APFD, os autuados se envolveram em um desentendimento com a vítima acerca de uma droga que havia sido furtada, ocasião em que, segundo a narrativa da vítima trazida pelos militares, HENRIQUE teria esfaqueado o ofendido.
Conforme pesquisas, a autuada THAINA DE OLIVEIRA SIRTULI, ao que parece, possui os seguintes registros em seu desfavor: 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, digitalizado que tramita perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo nº 0003103- 32.2022.8.08.0006), oportunidade em que se apura a suposta prática de crime previsto na Lei de Drogas; 01 (um) Termo Circunstanciado, já arquivado que tramitou perante à Vara Única da Comarca de Fundão/ES (autos do processo nº 0000821-95.2018.8.08.0059), oportunidade em que se apurava a suposta prática de crime previsto no Art. 28 da Lei de Drogas, sendo extinta a punibilidade por prescrição em 19/11/2021; 01 (um) Termo Circunstanciado, já arquivado que tramitou perante o 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo nº 0003126- 75.2022.8.08.0006), oportunidade em que se apurava a suposta prática de crime previsto no Art. 28 da Lei de Drogas, sem maiores informações no sistema e-Jud e 01 (um) Termo Circunstanciado, já arquivado que tramitou perante o 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo nº 0000027-63.2023.8.08.0006), oportunidade em que se apurava a suposta prática de crime previsto no Art. 28 da Lei de Drogas, ocasião em que a transação foi homologada em 28/06/2023. (
...) Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que ambos os autuados possuem diversos registros criminais, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, diante da confissão dos autuados perante as autoridades policiais, de igual forma, diante da informação de que a vítima apontou o HENRIQUE como autor das facadas, e a THAINA teria assumido ser a autora, havendo, portanto, a materialidade e indícios de autoria em relação a ambos, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados THAINA DE OLIVEIRA SIRTULI e HENRIQUE BLANDO XAVIER ROSA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. (...)”
-
destaquei.

Na origem, foi pleiteada a revogação da prisão preventiva, tendo sido indeferida pelo Juízo de primeiro grau, sob os seguintes fundamentos (ID 75879524 do processo referência):

“(...) A questão atinente ao excesso de prazo no trâmite processual deve ser analisada à luz das circunstâncias fáticas do caso concreto e da razoabilidade, não sendo possível aferi-la a partir de critérios puramente aritméticos, contando-se, por exemplo, quantos dias ou meses o processo está em curso sem que seja prolatada uma sentença ou praticado qualquer outro ato processual. Isso porque, em ações penais em que se apuram fatos mais complexos, com pluralidade de infrações, de réus e/ou vítimas, é natural que a marcha processual seja mais morosa sem que isso implique em retardo injustificado.

Na verdade, há que se perquirir se eventual demora decorreu de desídia imputável a alguma parte, caso em que, a depender das circunstâncias, poderá haver constrangimento ilegal. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: (...)

À luz dessas considerações, não se verifica no caso vertente o alegado excesso de prazo. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de desídia ou retardo abusivo por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

Quanto ao pedido de revogação da prisão, melhor sorte não há.

A decretação da segregação cautelar da Ré fundamenta-se em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, precipuamente mediante a cessação da reiteração delitiva e em virtude da gravidade em concreto da conduta.

Extrai-se dos elementos a que se tem acesso até o momento, que a Ré e seu comparta exorbitaram da violência elementar do tipo, o que demonstra a gravidade da conduta e elevada periculosidade social.

Nesse ponto, de acordo com jurisprudência do Tribunal da Cidadania, é adequadamente motivada a decisão que decreta a prisão preventiva que demonstra, com base em elementos concretos, a periculosidade da agente e a gravidade do delito, ante o modus operandi da conduta delitiva, sendo relevante destacar que, “(...) conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. (...) (AgRg no HC n. 733.034/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)”

À luz dessas considerações, entendo que não se mostra suficiente, de outro giro, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual a decretação da prisão é a medida que se impõe. Nesse sentido: “(...) 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco efetivo de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 782.495/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)”

Por fim, cabe asseverar que a existência de condições subjetivas favoráveis - inclusive a primariedade -, por si só, não obsta a decretação da prisão, notadamente quando reforçada sua necessidade através de circunstâncias verificadas no caso concreto, como versado nestes autos.

Pelo exposto, indefiro o pedido e MANTENHO A PRISÃO DE DIONATHA THAINÁ DE OLIVEIRA SIRTULI. (...)”

Desta forma, ao menos em sede de cognição sumária, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da medida liminar em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Acerca do alegado excesso de prazo e duração razoável do processo, vale registrar que a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese, de uma análise do processo originário, denota-se que o trâmite processual, embora supostamente alongado, tem sido impulsionado com a realização de diversas diligências na tentativa de localizar a vítima, Jorge Emerson da Costa Pereira, e a testemunha Indra Firme.

É dizer, a expedição de múltiplas cartas precatórias para comarcas distintas, ainda que infrutíferas em um primeiro momento, demonstra uma atuação judicial proativa na busca pela realização da instrução processual.

Com efeito, a complexidade inerente à localização da vítima e da testemunha ocular, um obstáculo fático que independe da vontade do julgador, parece ser, no caso, a causa preponderante da dilação temporal, estendendo-se por um prazo razoável, sem que tenha efetiva morosidade estatal, muito pelo contrário.

Ademais, consta que o Ministério Público já informou um novo endereço da vítima e, inclusive, desistiu da oitiva de uma das testemunhas, culminando na designação de nova audiência para 8 de abril de 2026, o que sinaliza um avanço concreto para a finalização da instrução.

No que concerne à alegada desnecessidade da medida extrema, a decisão que decretou e aquela que manteve a prisão preventiva não se mostram, à primeira vista, teratológicas ou desprovidas de fundamentação idônea.

No caso em comento, como visto, a segregação cautelar foi justificada não apenas na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A decisão da audiência de custódia, ao converter o flagrante em preventiva, ressaltou a gravidade do crime, salientando que, segundo a narrativa inicial, Henrique, o corréu, teria esfaqueado o ofendido, e Thaina, a paciente, teria assumido a autoria, tudo em um contexto de desentendimento por drogas.

Não obstante, o juízo de primeiro grau, ao indeferir a revogação, reforçou que a acusada e o corréu “
exorbitaram da violência elementar do tipo, o que denota acentuada gravidade da conduta e elevada periculosidade social
”.

De rigor, este
modus operandi
, revelador de uma periculosidade concreta, é, segundo a jurisprudência majoritária, fundamento válido para a manutenção da custódia como forma de garantir a ordem pública.

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse.
3. A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
" (HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
)
–
destaquei.

Quanto ao pedido de regime domiciliar, supostamente legitimado por ter um filho menor de 12 anos sob os seus cuidados antes da segregação cautelar, não constata-se nos autos que a paciente seja a única responsável pelos cuidados da menor, motivo pelo qual
“é inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”
(STJ, RHC nº 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Atento à tese defensiva, cabe aqui uma necessária cautela na aplicação do artigo 318 do CPP, uma vez que deve ser aplicado restritivamente às singularidades de cada caso antes de justificar a excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar, respeitando o verbo “
poderá
”, constante neste artigo.

Os Tribunais Pátrios entendem, de forma pacífica, que em situações onde o crime é praticado por mães de crianças menores de 12 (doze) anos e com o uso de violência ou grave ameaça, não é permitido o deferimento de cautelar domiciliar, se não vejamos:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PACIENTE MULHER. FILHOS CRIANÇAS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada na gravidade em concreto do delito e no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Não é possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, quando o crime foi praticado com violência, ainda que a paciente seja mulher e mãe de filhos ainda crianças (artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal). Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal.

(TJDF; HC
nº
07364.90-71.2024.8.07.0000; 191.9774; Rel. Des. Esdras Neves; Primeira Turma Criminal; J. 12.09.2024)
-destaquei

Portanto, a prisão domiciliar poderia importar na maior exposição do menor, filho da paciente, às circunstâncias nefastas do suposto crime praticado pela paciente, de modo que a negativa judicial ao pedido defensivo encontra-se devidamente justificado.

Nesse sentido, em julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças menores de 12 anos de idade, prevendo três situações de exceção à sua abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes, ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)
- destaquei

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Assim, encontrando-se a decisão constritiva devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, não há falar em constrangimento ilegal.

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria Geral da Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

Acompanho o relator.